Tribunal: STF
Processo: HC 71602
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-08-23
Data de publicação: 1994-08-23

Ementa:
EMENTA:  -   PENAL.  PROCESSUAL   PENAL.  "HABEAS  CORPUS".
ALEGAÇÃO  DE INEXISTÊNCIA  DE  PROVA DE  AUTORIA  DO CRIME.  EXAME DE
PROVAS.
          I.  - Pedido de  anulação do processo,  ao argumento de que
não   há   nos  autos   prova   suficiente  de   autoria   do  crime.
Impossibilidade,  tendo em vista  que o pedido  demandaria o exame de
toda  a prova, o que não se comporta nos estreitos limites do "habeas
corpus".
          II. -  H.C. indeferido.